Tribunal: STF
Processo: AI 64882
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nega-se provimento a agravo regimental que, reproduzindo apenas os fundamentos já expostos na petição do agravo de instrumento, pretende reforma de Despacho que confirmou a Decisão de Segunda Instância negando seguimento a recurso extraordinário, desde que o acórdão recorrido decidiu de conformidade com a lei e a jurisprudência, não se configurando as alegadas negativa de vigência de lei federal ou divergência jurisprudencial.